Tribunal: STF
Processo: HC 229712
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.C.R.S.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 819.923/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 13 anos e 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 1º, §§ 2º e 4º, da Lei n. 9.455/1997 (por 8 vezes) e no art. 136, § 3º, do Código Penal.



    No Tribunal de Justiça, a ordem de habeas corpus requerida pela defesa foi indeferida, aludindo-se ao fato de já ter sido cumprida a determinação do STJ para que a paciente fosse transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal por estar a paciente presa preventivamente em regime mais gravoso do que o fixado pela sentença, ante a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Requer-se, ao final, seja



    “REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, diante da incompatibilidade do regime prisional semiaberto fixado em sentença com a custódia cautelar, impondo, se for o caso, todas as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (doc. 10).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese do julgado impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E MAUS-TRATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que a ré foi transferida para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo não provido”



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, o Juízo sentenciante, ao negar o direito de recorrer em liberdade, assim dispôs (doc. 2e-STJ Fl.105):



    “As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar das acusadas Roberta e Fernanda no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, é patente o risco de que soltas procurem obstar a aplicação da lei penal, tal como buscaram de início, pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se as rés na prisão em que se encontram”(doc. 2).



    Ademais, conforme destacado pela PGR, a impetrante não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos o decreto de prisão preventiva, o que, por si só, ensejaria o não conhecimento da presente impetração.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    A PGR também ressaltou que, além da gravidade concreta da conduta da paciente, que submeteu a torturas e maus tratos crianças e até bebês, sendo alguns portadores de deficiência, houve tentativa de fuga, “o que constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal” (doc. 10).



    Nesse cenário, demonstrou-se excepcionalidade que autoriza a custódia cautelar da paciente, não havendo ilegalidade a ser sanada, conforme entendimento da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE DA COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante foi condenado em 1º grau pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como por associação criminosa voltada à prática de roubos de cargas. O Juízo de origem negou motivadamente - com base na gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente - o direito de o agravante apelar em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 219166 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2023, grifei).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.” (HC 217217, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.09.2022, grifei)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente